Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705539-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR AGRAVADO: MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões, bem como sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Saliento ser incabível a dilação probatória no recurso de Agravo de Instrumento. Brasília, 21 de março de 2021 22:02:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador